Tribunal: TJDFT
Processo: 0725611-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a pagar aos autores a quantia de R$ 3.600,00 a título de honorários de defensor dativo. Alega o recorrente que existia defensor público lotado para atuar perante aquele Juízo na ocasião, de modo que não ocorreu a alegada deficiência no atendimento prestado pela Defensoria Pública, razão pela qual a nomeação do defensor dativo ocorreu por liberalidade do juízo, não devendo ensejar a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento dos honorários. Subsidiariamente, sustenta que o valor arbitrado deve ser reduzido.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Pleiteia a autora a percepção dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente decorrente da sua atuação como defensora dativa em processo na Vara Criminal e Tribunal do Júri do Planaltina para a fase de pronúncia e de plenário e informa que sua atuação foi encerrada em 08.05.2023. A sua nomeação ocorreu por decisão judicial no dia 15.12.2020 por decisão.
IV. De outro lado, ainda que a parte ré sustente que no momento da designação da parte autora como defensora dativa remanescia a prestação do serviço perante aquele Juízo por defensor público, contudo, não restou comprovado que teria oferta de atendimento por defensor público para atuar perante aquele juízo durante o período que a autora foi designada. Assim, constata-se legítima e necessária a sua nomeação para promover a defesa do réu no processo criminal (CF, art. 5.o, LV).
V. Ademais, destaca-se que o "advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado" (§ 1o do art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906/94), cujo encargo é de aceitação obrigatória. No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ esclarece que é dever do Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública do local da prestação do serviço. (AgRg no REsp 1.512.013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015). Portanto, o montante fixado a título de remuneração do advogado revela-se adequado, haja vista os esforços despendidos pela defensora dativa para os atos processuais praticados e a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (Tema 984 do STJ).
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.